Tribunal: CARF
Processo: 13074.720727/2023-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.720727/2023-90
ACÓRDÃO
1301-008.090 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STEEL METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2022
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
ATO
ILÍCITO
DO
MANDATÁRIO.
Os mandatários, prepostos e empregados são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Demonstrada a conduta individual do mandatário na fraude
realizada, deve ser mantida a responsabilidade com fundamento no art.
135 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso (exceto quanto à responsabilidade tributária atribuída à pessoa física
Edimilson Pereira dos Santos) e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em lhe
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.090 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720727/2023-90
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EULER MARTINS DOS SANTOS (fls.
293/310) em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06)
que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada, mantendo parte do crédito
tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 2/24) lavrado para
exigir multa isolada em decorrência de compensação considerada não declarada, com
fundamento no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03 cumulada com o art. 74, § 12, II, da Lei no
9.430/96. Os fatos foram descritos na autuação da seguinte forma:
1. INTRODUÇÃO
Ao
transmitir
os
PER/DCOMPs
nos
01846.08177.081122.1.3.19-0597,
04630.71238.071122.1.3.19-6219,
13299.16745.071122.1.3.19-1623,
28769.16857.071122.1.3.19-0227,
29679.64707.081122.1.3.19-9938,
39233.46047.071122.1.3.19-2088, o contribuinte pugnou pelo reconhecimento de
um suposto indébito de RESSARCIMENTO DE COFINS, pretensamente existentes
nos períodos de apuração: 3o TRIMESTRE/2022, 2o TRIMESTRE/2021, 1o
TRIMESTRE/2022, 3o TRIMESTRE/2021, 2o TRIMESTRE/2022, 4o TRIMESTRE/2021,
os quais constariam no processo administrativo no 19612.723971/2022-75.
1. Este Auto de Infração refere-se à penalidade de Multa por Compensação
Indevida referente aos Créditos Tributários indevidamente compensados na
DCOMP no 29679.64707.081122.1.3.19-9938. Contudo, para reforçar a
demonstração do dolo do contribuinte e mandatário no cometimento das
fraudes, será efetuada análise conjunta de todas as DCOMPs para a qual foi
indicada como origem do suposto crédito o processo no 19612.723971/2022-75.
2. A fiscalização do caso revelou uma sequência de fraudes grosseiras por parte
do contribuinte, instrumentalizadas pelo mandatário, o que demonstram que as
declarações de compensações entregues foram apenas um abuso do instituto,
dissociado de qualquer suporte fático.
3. Conforme informações das próprias Escriturações Fiscais Digitais do PIS/Pasep,
da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita - EFD-Contribuições,
não há saldo ressarcível do tributo (...)
4. Não obstante, ainda havia COFINS a pagar no período, segundo informações do
próprio sujeito passivo constantes em DCTF (...)
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.090 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720727/2023-90
3
5. Como se não bastasse, o contribuinte utilizou o inexistente direito creditório
para extinguir o débito de COFINS do mesmo período! O que evidencia ainda mais
a dissociação entre a Declaração de Compensação e a realidade dos fatos. (...)
6. Desta forma, resta cristalino que não há direitos creditórios de COFINS passíveis
de ressarcimento, o que leva à conclusão da INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO RELATIVOS À COFINS.
7. MAS ISSO NÃO É SÓ.
8. Conforme já expresso, em todas as Declarações de Compensação houve a
indicação que o suposto direito creditório estaria informado no processo no
19612.723971/2022-75 (...)
9. Em juntadas de documentos efetuadas nos processos nos 19612.723971/2022-
75 e 13868.720463/2022-57, o mandatário do contribuinte, EULER MARTINS DOS
SANTOS, CPF xxx.xxx.xxx-xx, juntou uma petição autodenominada de “Parecer
Jurídico 2022” e uma “Escritura Pública de Cessão de Ativos Financeiros” lavrada
perante o 2o Serviço Notarial de Betim- Roberto Silva, em 01/11/2022, constante
no Livro 809 e Folha 188 daquele tabelionato.
10. Desta forma, pretende o mandatário fazer com que a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil aceite um suposto crédito de terceiro, que não se refere
a tributo administrado pela RFB.
(...)
2. CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO RELATIVO A TRIBUTO ADMINISTRADO PELA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA COMO NÃO DECLARADA. FRAUDE GROSSEIRA.
16. Por si só, ainda que legítimos fossem, os pretensos direitos creditórios
suscitados não podem servir de lastro para Declarações de Compensação, em
razão das alíneas “a” e “e” do Inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
17. Opostamente ao que foi suscitado pelo mandatário, tais dispositivos ainda se
encontram vigentes e não foram revogados/alterados pela Medida Provisória no
899/2019, convertida na Lei no 13.988/2020, já que estes dispositivos tratam de
forma distinta de extinção do crédito tributário, a TRANSAÇÃO.
18. Não obstante, a suposta “Legislação Atual Permissiva”, a Portaria PGFN no
9917, de 14 de abril de 2020, que inclusive estava revogada na época das
transmissões da declaração de compensação, regulamenta a transação na
cobrança da dívida ativa da União (os créditos tributários indevidamente
compensados não estavam nessa situação à data da declaração de compensação).
19. Outro absurdo conceitual suscitado pelo mandatário é que o Art. 30 da Lei no
12.431/2011 também embasaria o pleito do contribuinte.
20. São várias as tentativas do mandatário de induzir a Autoridade tributária em
erro!
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.090 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720727/2023-90
4
21. O direito creditório do FCVS da COHAB MG, que nem existe na cadeia de
escrituras públicas que se verá adiante, não está inscrito em precatórios no
termos do art. 100 da Constituição Federal, e mesmo que fosse aplicável, tal
decisão não poderia se dar administrativamente, visto que a compensação de
débitos perante a Fazenda Pública Federal com créditos provenientes de
precatórios de terceiros, conforme os §§ 9, 11 e 14 do art. 100 da CF/88, seria
exclusivamente na esfera judicial, a ser exercida nos autos judiciais.
22. Se fosse o caso, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em
dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deveria ser
depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidiria pelo
seu destino definitivo.
23. Sendo assim, trata-se de modalidade de compensação tributária diversa da
Declaração de Compensação por iniciativa do contribuinte, o qual este renuncia à
execução por precatórios.
24. Esta autoridade tributária também diligenciou a respeito do suposto crédito
negociado e registrado perante o 2o Serviço Notarial de Betim - Roberto Silva, em
01/11/2022, constante no Livro 809 e Folha 188 daquele tabelionato.
25. Na tabela a seguir, visualizamos a cadeia de custódia do suposto crédito
negociado:

26. Procedemos à circularização do Tabelionato do 7o Ofício de Notas de Belo
Horizonte – MG (Processo no 13032.002965/2023-14), do 2o Serviço Notarial de
Betim/MG (Processo no 13032.925563/2022-09) e da Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais - COHAB MINAS (Processo no 13032.929489/2022-91), a
fim de elucidar toda a questão e, sendo o caso, demostrar que, além de
completamente dissonante da legislação que trata a declaração de compensação,
trata-se de um direito creditório fraudulento que tem sido oposto contra a União,
tanto por meio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, quanto da
Secretaria do Tesouro Nacional.
(...)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.090 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720727/2023-90
5
32. Assim sendo, em somatória à proibição de declaração de compensação
lastreada em créditos de terceiros, que não se referem a tributo administrado
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e ainda grosseiramente
fraudulentos, pois não foram transferidos na primeira escritura da suposta cadeia
de custódia do crédito e tiveram o procedimento licitatório, que nem para
transferência era, anulado pela COHAB MG.
(...)
34. Face ao exposto, e no uso das atribuições privativas conferidas pela alínea “b”
do inciso I do “caput” do art. 6o da Lei no 10.593/2002, INDEFIRO o direito
creditório pretendido e considero como NÃO DECLARADAS as compensações que
utilizaram como lastro esse inexistente direito creditório de terceiros pela série de
motivos – independentes - constantes abaixo:
a) Inexistência de créditos ressarcíveis de COFINS nos trimestres constantes nas
Declarações de Compensação tratadas nestes autos;
b) Disposição expressa na alínea “a” e “e” do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei
9.430/1996: será considerada não declarada a compensação nas hipóteses em
que o crédito seja de terceiros e não se refira a tributo administrado pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
c) A Cohab Minas não realizou cessão de direitos creditórios em decorrência do
contrato firmado por meio do Processo de Pregão Presencial - PP 001/2014, que
tinha como objetivo a contratação de serviços de recuperação de créditos do
Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS;
d) Ainda assim, o contrato administrativo firmado em decorrência da realização
do PP 001/2014 foi alvo de Processo Administrativo no 001/2015, instaurado em
03 de março de 2015 pela Portaria 000001/2015, pelo então Presidente da Cohab
Minas - Anexo I – em cumprimento ao Parecer no 4.151, de 22 de dezembro de
2014 - Anexo II - e ao Parecer no 4.182, de 24 de fevereiro de 2015 Anexo III;
e) Inadvertidamente, ao lavrar a escritura pública constante no livro 00752,
página 00145, em 28/07/2020, o 2o Serviço Notarial de Betim/MG foi levado a
erro pelas partes deste falso negócio jurídico, já que uma leitura mais atenta da
escritura lavrada perante o Tabelionato do 7o Ofício de Notas de Belo Horizonte -
MG, lavrado em 01/12/2014, e registrado no Livro no 00723 e folha no 00133
verificaria que a COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
COHAB MINAS, CNPJ 17.161.837/0001-15 não cedeu direitos creditórios para o
INSTITUTO DE PESQUISAS CIENCIA DA METRICA – IPCIM, CNPJ 13.144.375/0001-
77.
3. MULTA ISOLADA EM DOBRO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. FRAUDE.
CABIMENTO.
35. Será exigida multa isolada no percentual de 150% sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.090 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720727/2023-90
6
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado, tendo em vista a
comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo (§ 4o do
art. 18 da Lei no 10.833/2003).
36. Houve claro abuso do instituto da Declaração de Compensação constantes nas
DCOMPs nos 04630.71238.071122.1.3.19-6219, 28769.16857.071122.1.3.19-
0227,
39233.46047.071122.1.3.19-2088,
13299.16745.071122.1.3.19-1623,
29679.64707.081122.1.3.19-9938, 01846.08177.081122.1.3.19-0597, visto que o
contribuinte se aproveitou da extinção do Crédito Tributário, próprio do instituto,
de modo a atrasar a cobrança desse haver pela fazenda pública ou mesmo obter a
homologação tácita, caso a Administração Tributária não tivesse conseguido
fiscalizar.
37. Face ao exposto, o caso apresentado se amolda ao conceito de fraude
veiculado na Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 (...)
38.A base de cálculo da multa é o valor do crédito indevidamente compensado,
conforme abaixo:

3.
Houve a responsabilização tributária de Edimilson Pereira dos Santos e Euler
Martins dos Santos, com fundamento no art. 135 do CTN.
4.
Inconformado, o responsável EULER MARTINS DOS SANTOS apresentou Impugnação (fls.
204/219), que foi parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 254/275) ementado
da seguinte forma:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2022
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUCÃO DA MULTA.
Nos termos do art. 18, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, aplica-se multa isolada
sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a compensação
for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.090 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720727/2023-90
7
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado
na forma de seu § 1o, quando for o caso. Contudo, tendo em vista o princípio da
retroatividade benigna, impõe-se a redução do percentual da multa de ofício
qualificada, de 150% para 100%, em razão da edição da Lei no 14.689, de 2023,
que alterou o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e incluiu o inciso VI no
dispositivo.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO DO MANDATÁRIO.
Os mandatários, prepostos e empregados são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

ILEGITIMIDADE PARA CONTESTAR VÍNCULO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO.
O arrolado como responsável tributário na autuação é parte legítima para
contestar, além do crédito tributário, apenas o seu vínculo de responsabilidade.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.
Em síntese, a DRJ conheceu parcialmente da Impugnação, não apreciando as
questões relativas ao vínculo de responsabilidade de EDIMILSON PEREIRA DOS SANTOS, por falta de
legitimidade. No mérito, reduziu o valor da multa de ofício isolada para 100%, mantendo o vínculo
de responsabilidade de EULER MARTINS DOS SANTOS.
6.
Após o julgamento, foram lavrados os Termos de Revelia da contribuinte STEEL
METAL e do responsável EDIMILSON PEREIRA DOS SANTOS (fls. 276/277).
7.
O responsável EULER MARTINS DOS SANTOS interpôs Recurso Voluntário (fls. 293/310),
sustentando em síntese que não poderia lhe ser atribuída responsabilidade tributária com base
em presunção; não teria sido apontado de forma objetiva qual hipótese do inc. II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430/96 estaria enquadrada sua conduta; a imputação de responsabilidade ao sócio
EDIMILSON seria ilegal; a multa aplicada seria confiscatória “quando exceder o limite de 100% do
valor dos tributos devidos”.
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
9.
O Recurso Voluntário foi interposto em 24/01/2024 (fls. 290), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 289), por procurador habilitado.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.090 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720727/2023-90
8
10.
Apesar dos pressupostos formais da tempestividade e da representação estarem
preenchidos, verifico que o Recorrente se insurgiu contra matéria não conhecida pela DRJ, relativa
à responsabilidade tributária atribuída à pessoa física Edimilson Pereira dos Santos. Veja-se o
acórdão recorrido sobre esse ponto:
Matéria não conhecida
Segundo a Súmula CARF no 172 (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021), a pessoa indicada no lançamento na qualidade
de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. E, nos termos da Súmula
CARF no 71 (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018), todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são
parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário
e do respectivo vínculo de responsabilidade.
Assim, tendo o responsável EULER MARTINS DOS SANTOS legitimidade para
questionar, além do crédito tributário, apenas o seu vínculo de responsabilidade,
impõe-se não tomar conhecimento das questões suscitadas na sua impugnação
que dizem respeito ao vínculo de responsabilidade de EDIMILSON PEREIRA DOS
SANTOS.
11.
Ausente a legitimidade do Recorrente para questionar a responsabilidade tributária
de Edimilson Pereira dos Santos, conforme Súmula Carf no 172, o Recurso Voluntário não deve ser
conhecido a respeito dessa matéria.
12.
Assim, conheço parcialmente do recurso.
13.
Nas suas razões recursais, o Recorrente alegou, preliminarmente, que a autuação
seria nula, pois não teria sido especificada a hipótese do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96 em que
a sua conduta estaria enquadrada.
14.
Porém, consultando o Auto de Infração, fica evidente que há indicação expressa das
alíneas “a” e “e” do inciso II daquele dispositivo legal como fundamento para a qualificação das
compensações como não declaradas:
(...) Face ao exposto, e no uso das atribuições privativas conferidas pela alínea “b”
do inciso I do “caput” do art. 6o da Lei no 10.593/2002, INDEFIRO o direito
creditório pretendido e considero como NÃO DECLARADAS as compensações que
utilizaram como lastro esse inexistente direito creditório de terceiros pela série de
motivos – independentes – constantes abaixo:
a) Inexistência de créditos ressarcíveis de COFINS nos trimestres constantes nas
Declarações de Compensação tratadas nestes autos;
b) Disposição expressa na alínea “a” e “e” do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei
9.430/1996: será considerada não declarada a compensação nas hipóteses em
que o crédito seja de terceiros e não se refira a tributo administrado pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.090 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720727/2023-90
9
c) A Cohab Minas não realizou cessão de direitos creditórios em decorrência do
contrato firmado por meio do Processo de Pregão Presencial - PP 001/2014, que
tinha como objetivo a contratação de serviços de recuperação de créditos do
Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS;
d) Ainda assim, o contrato administrativo firmado em decorrência da realização
do PP 001/2014 foi alvo de Processo Administrativo no 001/2015, instaurado em
03 de março de 2015 pela Portaria 000001/2015, pelo então Presidente da Cohab
Minas - Anexo I -em cumprimento ao Parecer no 4.151, de 22 de dezembro de
2014 - Anexo II - e ao Parecer no 4.182, de 24 de fevereiro de 2015 Anexo III;
e) Inadvertidamente, ao lavrar a escritura pública constante no livro 00752,
página 00145, em 28/07/2020, o 2o Serviço Notarial de Betim/MG foi levado a
erro pelas partes deste falso negócio jurídico, já que uma leitura mais atenta da
escritura lavrada perante o Tabelionato do 7o Ofício de Notas de Belo Horizonte -
MG, lavrado em 01/12/2014, e registrado no Livro no 00723 e folha no 00133
verificaria que a COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
COHAB MINAS, CNPJ 17.161.837/0001-15 não cedeu direitos creditórios para o
INSTITUTO DE PESQUISAS CIENCIA DA METRICA – IPCIM, CNPJ 13.144.375/0001-
77.
15.
Portanto, a autuação está devidamente fundamentada, com a indicação dos
pressupostos fáticos e jurídicos, não havendo nulidade.
16.
No mérito, alega que a sua responsabilização ocorreu com base em “mera
presunção”, sem a demonstração dos pressupostos definidos no art. 135 do CTN.
17.
Consultando o Auto de Infração, verifica-se que a responsabilidade foi imputada a
partir da seguinte premissa:
É necessária a inclusão como responsável tributário a pessoa física que, agindo na
condição de mandatário de pessoa jurídica de direito privado, pratique condutas
que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e
fraude.
A existência da responsabilidade pessoal das pessoas referidas no art. 135 do CTN,
resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto, não afasta a sujeição passiva da pessoa jurídica na condição de
contribuinte, permanecendo todos igualmente responsáveis pelo crédito
tributário.
Em juntadas de documentos efetuadas nos processos nos 19612.723971/2022-75
e 13868.720463/2022-57, o mandatário do contribuinte, EULER MARTINS DOS
SANTOS, CPF xxx.xxx.xxx-xx, juntou uma petição autodenominada de “Parecer
Jurídico 2022”, por ele assinada digitalmente, e uma “Escritura Pública de Cessão
de Ativos Financeiros” lavrada perante o 2o Serviço Notarial de Betim - Roberto
Silva, em 01/11/2022, constante no Livro 809 e Folha 188 daquele tabelionato.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.090 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720727/2023-90
10
O teor da procuração eletrônica passada pelo contribuinte permitiu ao
mandatário atuar em:
Todos os serviços existentes e os que vierem a ser disponibilizados no
sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC (destinados ao tipo do
Outorgante – PF ou PJ), para todos os fins, inclusive confissão de débitos,
durante o período de validade da procuração.
É importante consignar que aqui não se trata de um direito de petição regular,
constitucionalmente garantido.
O mandatário, fraudulentamente, criou uma linha argumentativa absurda,
confundindo normativos e conceitos de outras modalidades de extinção de
crédito tributário, lastreado em uma negociação de crédito inexistente.
18.
Como bem demonstrado pela Fiscalização, os direitos creditórios pleiteados são
grosseiramente fraudulentos. Veja-se o que foi apurado pela Autoridade Fiscal a respeito da
origem do suposto crédito alegado:
26. Na tabela a seguir, visualizamos a cadeia de custódia do suposto crédito
negociado:

26. Procedemos à circularização do Tabelionato do 7o Ofício de Notas de Belo
Horizonte – MG (Processo no 13032.002965/2023-14), do 2o Serviço Notarial de
Betim/MG (Processo no 13032.925563/2022-09) e da Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais - COHAB MINAS (Processo no 13032.929489/2022-91), a
fim de elucidar toda a questão e, sendo o caso, demostrar que, além de
completamente dissonante da legislação que trata a declaração de compensação,
trata-se de um direito creditório fraudulento que tem sido oposto contra a União,
tanto por meio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, quanto da
Secretaria do Tesouro Nacional.
27. Compulsando as respostas trazidas pelo 2o Serviço Notarial de Betim/MG
(Processo no 13032.925563/2022-09), aparenta que as três escrituras constantes
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.090 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720727/2023-90
11
na suposta cadeia de custódia apresentada anteriormente são materialmente
verdadeiras.
28. Contudo, inadvertidamente, o 7o Ofício de Notas de Belo Horizonte – MG, em
relação à escritura de “ATIVO FINANCEIRO” em 01/12/2014, Livro no 00723 e
folha no 00133 incorreu nas seguintes inconsistências:
a. qualificou como cedente a COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - COHAB MINAS 17.161.837/0001-15 e cessionária a INSTITUTO DE
PESQUISAS CIENCIA DA METRICA – IPCIM, CNPJ 13.144.375/0001-77; e
b. na certidão desta escritura emitida em 17/07/2020 e utilizada como
documento de origem para o 2o Serviço Notarial de Betim/MG, em 28/07/2020,
lavrar a escritura registrada no livro no 00752, folha 00145, onde, indevidamente
o INSTITUTO DE PESQUISAS CIENCIA DA METRICA – IPCIM, CNPJ 13.144.375/0001-
77, transfere crédito que não é de sua propriedade para WAGNER LUIZ MERCINI,
CNPJ 21.862.025/0001-74, não constou que o negócio jurídico de origem havia
sido anulado.
29. Por seu turno, e também inadvertidamente, ao lavrar a escritura pública
constante no livro 00752, página 00145, em 28/07/2020, o 2o Serviço Notarial de
Betim/MG foi levado a erro pelas partes deste falso negócio jurídico, já que uma
leitura mais atenta da escritura lavrada perante o Tabelionato do 7o Ofício de
Notas de Belo Horizonte -MG, lavrado em 01/12/2014, e registrado no Livro no
00723 e folha no 00133 verificaria que a COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - COHAB MINAS, CNPJ 17.161.837/0001-15 não cedeu direitos
creditórios para o INSTITUTO DE PESQUISAS CIENCIA DA METRICA – IPCIM, CNPJ
13.144.375/0001-77 (mais detalhes sobre isso adiante).
30. Desta forma, essa cadeia de inconsistências tanto do Tabelionato do 7o Ofício
de Notas de Belo Horizonte – MG (2 vezes) quanto do 2o Serviço Notarial de
Betim/MG (1 vez), levados a erro dolosamente pelos negociantes, fez com que
aparentasse que o INSTITUTO DE PESQUISAS CIENCIA DA METRICA – IPCIM fosse
detentor de um crédito cedido pela COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS -COHAB MINAS.
31. Em relação à diligência efetuada na COHAB MINAS (13032.929489/2022-91),
foi informado que:
1. A Cohab Minas não realizou a cessão de direitos creditórios conforme
consta no contexto do Termo de Intimação em decorrência do contrato
firmado por meio do Processo de Pregão Presencial - PP 001/2014, que
tinha como objetivo a contratação de serviços de recuperação de créditos
do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.
2. O contrato administrativo firmado em decorrência da realização do PP
001/2014 foi alvo de Processo Administrativo no 001/2015, instaurado em
03 de março de 2015 pela Portaria 000001/2015, pelo então Presidente da
Cohab Minas (...)
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.090 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720727/2023-90
12
Por fim, cabe a Cohab Minas ressaltar que, conforme Certidão emitida pelo
Tabelionato do 7o Ofício de Notas de Belo Horizonte/Minas Gerais – Anexo
VII -, o resultado do Processo Administração 001/2015 foi devidamente
averbado na Escritura Pública de Ativo Financeiro (Livro 723 – Folha 133),
que registrou:
“O PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL PP 001/2014, FOI
ANULADO, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DA AGE/MG, NOS TERMOS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 001/2015, O QUE NOS FOI INFORMADO
PELO OFÍCIO No 194/2016, QUE FICA AQUI ARQUIVADO.”
Diante de todo o exposto e documentação ora apresentada, a Companhia
de Habitação do Estado de Minas Gerais – Cohab Minas assevera que não
reconhece nenhuma transação realizada pelo Instituto de Pesquisas e
Ciência da Métrica – IPCIM, ou por qualquer outro agente, em nome e com
direitos creditórios de propriedade desta Companhia (...)
33. Assim sendo, em somatória à proibição de declaração de compensação
lastreada em créditos de terceiros, que não se referem a tributo administrado
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e ainda grosseiramente
fraudulentos, pois não foram transferidos na primeira escritura da suposta cadeia
de custódia do crédito e tiveram o procedimento licitatório, que nem para
transferência era, anulado pela COHAB MG
19.
Tais inconsistências demonstram muito mais do que um mero equívoco na
utilização do crédito, indicando que o Recorrente agiu dolosamente para se valer de um crédito
inexistente, tendo inclusive assinado o “Parecer Jurídico 2022: Ativos Financeiros da União para
fins de liquidação de saldo devedor” (fls. 61/67), produzido a fim de legitimar o procedimento
fraudulento.
20.
Portanto, entendo presentes os pressupostos do art. 135 do CTN, sendo o caso de
manutenção da responsabilidade tributária do Recorrente.
21.
Por fim, o Recorrente alega que a multa punitiva seria confiscatória sempre que o
percentual superasse 100% do valor dos tributos devidos.
22.
Ocorre que a própria DRJ já reduziu a penalidade para o patamar mencionado
(100%), em função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/23. Assim, deve ser rejeitada a
alegação de natureza confiscatória da multa.
23.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, rejeito a
preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.090 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.720727/2023-90
13

Fl. 395
DF CARF MF
Original